Tribunal: TJSP
Processo: 1583669-88.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TFF/TFLI/TLIF/TFILF - Exercícios de 2015 e 2016 - Município de Guarulhos - Extinção do feito, em primeiro grau - ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência afastada - Decisão que determinou a apresentação de planilha atualizada do débito não atendida - Providência que não é indispensável, ao seguimento do processo, nos termos dos artigos 6o e 8o da Lei 6368/80 - Manifestação da exequente,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TFF/TFLI/TLIF/TFILF - Exercícios de 2015 e 2016 - Município de Guarulhos - Extinção do feito, em primeiro grau - ABANDONO DA CAUSA – Ocorrência afastada - Decisão que determinou a apresentação de planilha atualizada do débito não atendida - Providência que não é indispensável, ao seguimento do processo, nos termos dos artigos 6o e 8o da Lei 6368/80 - Manifestação da exequente, trazendo o valor atualizado do débito - Determinação que se considera atendida - Inércia do município não caracterizada - Inteligência do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 – Apelo da municipalidade provido.